Tribunal: TJES
Processo: 0000112-08.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-08.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL TEIXEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR RESTRITIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime aberto. O recorrente pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para uso; (iii) redução da pena-base; (iv) aplicação do tráfico privilegiado em maior fração; e (v) suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos autorizam a absolvição;
(ii) estabelecer se o caso comporta desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006;
(iii) verificar se a pena-base foi corretamente fixada;
(iv) determinar a fração de redução aplicável ao tráfico privilegiado;
(v) decidir se a exigibilidade das custas processuais pode ser afastada ou suspensa nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Conclui-se que a materialidade está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico.

4- Reconhece-se que os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares constituem prova idônea para sustentar a autoria, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 1.017.864/SP).

5- Afirma-se que a apreensão de 16 papelotes de cocaína, parte no bolso do réu e parte imediatamente dispensada ao avistar a guarnição, associada ao contexto de festa municipal com grande fluxo de pessoas, evidencia finalidade comercial e afasta a tese de uso próprio.

6- Considera-se legítima a exasperação da pena-base em razão da prática do delito em local de intensa aglomeração, por criar risco elevado à coletividade.

7- Reconhece-se, contudo, que o fundamento utilizado para reduzir a fração do tráfico privilegiado a 1/6 já foi empregado na pena-base, configurando bis in idem, razão pela qual se aplica a fração de 2/3, ausente demonstração de dedicação a atividades criminosas.

8- Mantém-se o regime aberto por ser a pena final inferior a 4 anos, o agente ser primário e ausente violência ou grave ameaça.

9- Admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

10- Entende-se que a análise sobre custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução, conforme art. 804 do CPP e jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1- A prova oral policial, quando coerente e harmônica, é apta a comprovar a autoria do crime de tráfico.

2- A apreensão de droga fracionada em múltiplos papelotes e dispensada durante abordagem indica finalidade comercial e afasta a desclassificação para uso.

3- A circunstância fática utilizada para exasperar a pena-base não pode ser novamente empregada para reduzir a fração do tráfico privilegiado.

4- A definição sobre isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL TEIXEIRA GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES que o condenou nas sanções do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo réu em razão de sua hipossuficiência (id. 15071469).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15071472). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16997603).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL TEIXEIRA GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES que o condenou nas sanções do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo réu em razão de sua hipossuficiência (id. 15071469).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15071472). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16997603).

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 18 de setembro de 2022, por volta da 0h (zero hora), na avenida 14 de setembro, Centro, neste município e comarca, RAFAEL TEIXEIRA GONÇALVES trazia consigo para fins de comercialização 16 papelotes de substância ilícita vulgarmente conhecida como COCAÍNA, agindo assim sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Valteone Faustino de Souza declarou, em Juízo, que realizavam patrulhamento à pé na festa que ocorria na cidade quando sentiram odor de maconha quando então visualizaram o réu colocando a mão no bolso e dispensando alguma coisa. Então, realizaram a abordagem e na revista localizaram uma quantidade de entorpecente no seu bolso e próximo a ele mais entorpecentes que tinham as mesmas características.

No mesmo sentido, é o depoimento do policial militar Gabriel Francisco Campos Ramos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

No seu interrogatório, o réu assumiu apenas a propriedade de 03 papelotes de cocaína que estavam no seu bolso e que era para seu consumo.

No entanto, a versão do réu não encontra amparo nas provas dos autos, mormente pelo depoimento firme e coeso dos policiais militares que abordaram o réu e apreenderam com ele 03 papelotes de cocaína e mais 13 papelotes de cocaína que ele havia dispensado quando da aproximação da guarnição.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Como se percebe uma das modalidades de configuração do crime é justamente trazer consigo. Assim, resta claro que
o réu infringiu a norma descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo que a destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão, aliada à quantidade de droga (16 papelotes de cocaína), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão pela correta e proporcional valoração das circunstâncias do crime considerando que no local da apreensão da apreensão ocorria uma festa municipal e havia concentração de pessoas. Segundo o magistrado, a ação do réu
“foi comprovadamente perpetrada em local de imensa concentração de pessoas de todas as idades, mulheres e crianças, durante as festividades cívicas comemorativas da emancipação municipal, exigindo dos policiais uma ação cuidadosa, colocando em risco pessoas inocentes em via pública.”

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado justificou a aplicação do redutor na fração de 1/6
“em razão das circunstâncias de sua prisão, em via pública de intensa movimentação de pessoas inocentes, impondo às mesmas riscos elevados em razão da necessidade de ação policial no local”.
Contudo, tal argumento já foi utilizado para exasperar a pena-base e não pode justificar a modulação da fração, uma vez que não indica dedicação do réu às atividades criminosas.

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário e que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim, quanto ao pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu
para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução.

É como voto.